Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712176-06.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGANTE: ADELSON VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão que acolheu seus embargos de declaração nos seguintes termos: “CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso. Onde lê-se (ID 57071807): “Na hipótese, diante da sucumbência recíproca, a sentença condenou Adelson e a Convicta ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, na proporção respectiva de 70% e 30%. Adelson foi condenado ainda a pagar honorários em favor da patrona de Talma Carolina, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.” Leia-se: “Na hipótese, diante da sucumbência recíproca, a sentença condenou Adelson e Convicta ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, em proporção equivalente.” Mantenho a proporção equivalente fixada na sentença e majoro, exclusivamente os honorários de Adelson que deverão ser calculados sobre 12% do valor da causa.” (ID 59764662) A embargante alega que houve erro material na decisão, pois, no momento da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, foi alterada a base de cálculo fixada na sentença. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). A embargante alega que houve erro material no momento da majoração dos honorários advocatícios: foi alterada a base de cálculo fixada na sentença. Razão lhe assiste. A sentença impugnada possui o seguinte teor: “6.8. Autos 0712176-06.2021.8.07.0020 Firme nessas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para arbitrar os honorários contratuais devidos por CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA a ADELSON VIANA DA SILVA pela atuação nos autos 0718589-34.2017.8.07.0001 em R$ 16.440,60 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta centavos), com correção desde o arbitramento e juros de 1% ao mês a contar da citação. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em igual proporção. Arbitro os honorários em 10% do valor da condenação. Por fim, condeno o autor ao pagamento de multa de 1% do valor corrigido da causa (art. 81 do CPC), em favor do réu.” – grifou-se Não há razão para a alteração da base de cálculo na decisão que acolhe os embargos de declaração e aplica o art. 85, § 11, do CPC. Evidente que houve erro material. CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração. Na decisão de ID 57071807, onde se lê: “Na hipótese, diante da sucumbência recíproca, a sentença condenou Adelson e a Convicta ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, na proporção respectiva de 70% e 30%. Adelson foi condenado ainda a pagar honorários em favor da patrona de Talma Carolina, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelação interposta por Adelson não foi conhecida integralmente, em razão da deserção (ID 55616552). Dessa forma, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC e da jurisprudência do STJ. Majoro os honorários advocatícios a serem pagos por Adelson para 12% do valor atualizado da causa.” Leia-se: Na hipótese, diante da sucumbência recíproca e equivalente, a sentença condenou Adelson e Convicta ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, em igual proporção. A apelação interposta por Adelson não foi conhecida integralmente, em razão da deserção (ID 55616552). Dessa forma, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC e da jurisprudência do STJ. Majoro, exclusivamente, os honorários a serem pagos por Adelson para 12% do valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator